Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O juiz pode analisar qual medida cautelar entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.